Tribunal: STF
Processo: RHC 201225
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Alessandro Novakoviski, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 607.012/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Sustenta o recorrente, em síntese, que, não obstante presentes os requisitos para a obtenção do livramento condicional, o Juízo da Execução Penal negou o benefício em razão da existência de suposta falta grave.
    Contundo, para a defesa não haveria provas suficientes que atestassem a participação do recorrente na falta disciplinar que ensejou a falta grave, de modo que, em razão do princípio da presunção de inocência, esta deveria ser afastada. 
    Requer o provimento do presente recurso ordinário constitucional, “para anular a homologação da falta disciplinar apontada, (…), com a retomada do processo ao status quo ante.”
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1 - Sem razão o regimental, pois a decisão agravada está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que o reexame das questões consubstanciadas na alegação de não configuração da falta grave, ou na configuração de falta média ou leve, bem como na atipicidade material dos fatos, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta via (AgRg no HC n. 465.680/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/4/2019).
     2 - Agravo regimental improvido.”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” (HC nº 177.708-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/20)
    Perfilham esse entendimento:
    “REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus , que não admite dilação probatória. Precedente.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 195.621-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/4/21)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 191.268-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/20).
    “HABEAS CORPUS. PERDA DE DIAS REMIDOS. FALTA GRAVE. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 127 DA LEI 7.210/1984. SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ORDEM DENEGADA. A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes (HC 96.308, rel. min. Ellen Gracie, DJe-064 de 3.4.2009). Nos termos da Súmula Vinculante nº 9 desta Corte, o ‘disposto no artigo 127 da lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.’ Ordem denegada.” (HC nº 94.858/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/9/09)
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente